Tribunal: TJSP
Processo: 2213003-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Cessão de direitos hereditários. Decisão que indeferiu a cessão por meio de termo nos autos. Modificação. A despeito da literalidade do art. 1.793 do Código Civil, estabelecendo a necessidade de escritura pública, tem a doutrina e jurisprudência entendido que esta pode ser substituída por termo nos autos, ambos constituindo modalidades de documento público.

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Cessão de direitos hereditários. Decisão que indeferiu a cessão por meio de termo nos autos. Modificação. A despeito da literalidade do art. 1.793 do Código Civil, estabelecendo a necessidade de escritura pública, tem a doutrina e jurisprudência entendido que esta pode ser substituída por termo nos autos, ambos constituindo modalidades de documento público. Entendimento que leva em consideração a possibilidade de renúncia por termo nos nos autos (art. 1.806 do CC), o que justificaria adoção do mesmo procedimento para a indevidamente denominada renúncia translativa, que na verdade é negócio de cessão de direitos hereditários. Ademais, apesar do direito à herança aberta ser coisa imóvel (art. 80 do CC), no caso sub judice o valor do direito cedido e até mesmo do monte-mor não superam o limite do art. 108 do Código Civil, não se justificando exigência da escritura pública, sendo válida a transmissão por termo nos autos, observada a devida manifestação de vontade e representação de cedente e cessionária. Recurso provido.